Tribunal: TJSP
Processo: 0009430-90.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares do art. 319 do CPP. Manutenção. Ausente previsão legal. Detração que não pode ser aplicada ao tempo em que submetido às obrigações previstas no art. 319 do CPP. Entendimento acolhido no âmbito do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares do art. 319 do CPP. Manutenção. Ausente previsão legal. Detração que não pode ser aplicada ao tempo em que submetido às obrigações previstas no art. 319 do CPP. Entendimento acolhido no âmbito do STF e nesta Câmara. Recurso desprovido.